Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005689-93.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), VISAO CELULAR LTDA - ME - CNPJ: 03.429.124/0001-85 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - CPF: 073.282.584-97 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - CPF: 040.909.881-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS PARA DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, DETERMINANDO O DESLOCAMENTO DO FEITO PARA O FORO CONTRATUALMENTE ELEITO (COMARCA DO RIO DE JANEIRO/RJ) - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende a Embargante, é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao recurso, e os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pela Corte Superior (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

4.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VISAO CELULAR LTDA - ME (ID 161498191), contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 160160174) que, à unanimidade, acolheu os Aclaratórios opostos por TELEFONICA BRASIL S/A para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o deslocamento do feito para o foro contratualmente eleito (Comarca do Rio de Janeiro/RJ).

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante aos argumentos que demonstrariam sua hipossuficiência econômica, bem como com relação à existência de contratos passados que teriam eleito o foro de Cuiabá, e ainda que “nos contratos posteriores e subsequentes, quando alterada a cláusula de eleição do foro para a comarca do Rio de Janeiro, RJ, com clara natureza de ato de adesão, é de ser superada essa eleição até de ofício”.

Assim, requer sejam enfrentadas e julgadas, em suas inteirezas, as razões escritas nas contrarrazões do agravo de instrumento tirado e dos embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A., com apreciações e julgamentos reiterados nestes embargos de declaração com efeitos infringentes, ante a incompatibilidade do que já foi com o que poderá ser decidido, restaurando-se o acórdão inicialmente proferido, que improveu o agravo de instrumento, seja porque comprovada nos autos a hipossuficiência econômica da empresa embargante, Visão Celular Ltda., seja pela possibilidade de se declarar nula a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão de franquia, elaborado exclusivamente pela embargada, Telefônica Brasil S.A.

Contrarrazões da Embargada (ID 163769164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S/A, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo acolhimento dos Aclaratórios opostos por TELEFONICA BRASIL S/A e, via de consequência, deu provimento ao seu agravo de instrumento, determinando o deslocamento do feito para o foro contratualmente eleito (Comarca do Rio de Janeiro/RJ).

Deste modo, ao reverso do que defende o Embargante, o acórdão é suficientemente claro e o vício alegado está calcado, em verdade, na sua insatisfação com o deslinde dado ao seu recurso, e os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023